Tribunal: STF
Processo: ARE 1328056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ANULAÇÃO TARDIA DO ATO DE NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBAS REMUNERATÓRIAS QUE SE VINCULAM À RELAÇÃO DE EMPREGO. FGTS E MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Preliminar de incompetência afastada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3.395, estabeleceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas em que se discuta relação jurídico - estatutária entre o servidor e a pessoa jurídica a que se vinculou. 



    2. Mérito. Caso concreto em que a parte autora fora admitida para ocupar cargo efetivo nos quadros do Município de Bento Gonçalves, em 1992, tendo o ato de nomeação sido ulteriormente desconstituído, em 16 de março de 2007, por motivo de glosa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que negou o registro do referido ato. irretorquível que a anulação desse vínculo não acarreta sua transmudação para a relação celetista, cuja configuração pressupõe requisitos específicos e a ausência de vínculo jurídico diverso. In casu, é estreme de dúvidas que a relação das partes originou-se de vínculo estatutário, cujo desfazimento somente lhe dá direito à remuneração correspondente ao serviço prestado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras do Segundo Grupo Cível desta Corte. 



    3. Ademais, o caso dos autos, conforme bem ressalvado em sentença, traz a peculiar circunstância de ter a parte autora aposentado - se por invalidez ainda em DEZ/2003, tendo os direitos previdenciários daí decorrentes sido reconhecidos em capítulo específico. E com razão o Julgador a quo, na medida em que a parte autora contribuiu para dois regimes distintos de previdência (INSS e FAPSBENTO - fls. 14/33), fazendo jus à possibilidade de compensação financeira pela contagem recíproca dos períodos de contribuição, nos termos da Lei Federal n° 9.796/99 e do art. 201, § 9°, da Constituição da República. 



    4. Sentença confirmada em reexame necessário. RECURSO DESPROVIDO” (edoc. 4, fl. 214-215).



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta a recorrente violação dos arts. 1º, inc. IV; 170 e 193 da Constituição Federal. Aduz, em suma, que “é cediço o reconhecimento ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a Recorrente, já que houve prestação de serviços, pagamentos de salários e ilegalidade no concurso público por ela prestado” (edoc. 4, fl. 280 - grifo do autor).



    Decido: 



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo que os dispositivos constitucionais supostamente violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais também não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 grifei). 



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, consignando, inclusive, que a recorrente aposentou-se por invalidez em momento anterior à declaração de nulidade pelo Tribunal de Contas local do concurso público para a qual foi regularmente aprovada. O voto condutor do acórdão recorrido assentou no seguinte sentido:



    “Adentrando à questão de fundo da inconformidade, vejo que a parte autora fora admitida para ocupar cargo efetivo nos quadros do Município de Bento Gonçalves, em 1992, tendo o ato de nomeação sido ulteriormente desconstituído, em 16 de março de 2007, por motivo de glosa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (fl. 151), que negou o registro do referido ato. 



    Tais fatos são incontroversos nos autos e permitem afirmar, sem receio, que o vínculo que havia entre a parte autora e o Município de Bento Gonçalves era eminentemente estatutário.



     Daí é irretorquível que a anulação desse vínculo não acarreta sua transmudação para a relação celetista, cuja configuração pressupõe requisitos específicos e a ausência de vínculo jurídico diverso. In casu, é estreme de dúvidas que a relação das partes originou-se de vínculo estatutário, em que pese posteriormente anulado. 



    [...]



    Ademais, o caso dos autos, conforme bem ressalvado em sentença, traz a peculiar circunstância de ter a parte autora aposentado - se por invalidez ainda em DEZ/2003, tendo os direitos previdenciários daí decorrentes sido reconhecidos em capítulo específico. E com razão o Julgador a quo, na medida em que a parte autora contribuiu para dois regimes distintos de previdência (INSS e FAPSBENTO - fls. 14/33), fazendo jus à possibilidade de compensação financeira pela contagem recíproca dos períodos de contribuição, nos termos da Lei Federal n° 9.796/99 e do art. 201, § 9g, da Constituição da República.” (edoc. 4, fls. 220-222)



    Com efeito, ao contrário da argumentação trazida pela recorrente acerca do suposto direito ao recebimento do FGTS, ressalto que a questão posta nos autos não se enquadra na tese então firmada por esta Suprema Corte quando da apreciação do Tema nº 191 da repercussão geral, haja vista que, não obstante a anulação tardia do ato de nomeação, a recorrente foi regularmente aprovada em concurso público, estabelecendo-se vínculo estatutário com o ente municipal. 



    Forçoso reconhecer, destarte, que a decisão regional atacada não se mostrou contrária à jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, a não merecer reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente